Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-92.2016.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Acolhimento parcial para correção do erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003737-92.2016.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante JOSÉ ROBERTO VELLO, são embargados NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e STADTBUS
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos, para
correção de erro material. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079/50000 – VOTO No 39.761 – AJL
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003737-92.2016.8.26.0079/50000
COMARCA: BOTUCATU
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO VELLO
EMBARGADAS: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. (Em Liquidação
Extrajudicial) e STADTBUS TRANSPORTES LTDA.
VOTO No 39.761
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Inocorrência

Acolhimento parcial para correção do erro material.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de não provimento da apelação do autor e da denunciada (JOSÉ e NOBRE
SEGURADORA) e parcial provimento da apelação da ré (STADTBUS) interpostas
contra r. sentença de parcial procedência da pretensão indenizatória decorrente
de acidente de trânsito.
O embargante aponta erro material e omissão no aresto.
Erro material porque a indenização do dano material foi reduzida para adequá-la
ao menor valor dos orçamentos que apresentou com a petição inicial (R$
5.550,00 - fl. 38, da apelação), ao invés dos R$ 5.050,00, referidos na parte final
do aresto. Omisso porque dele não consta pronunciamento sobre a aplicação da
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde 20 de
janeiro de 2016, data do acidente, como previsto no artigo 398, do Código Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003737-92.2016.8.26.0079/50000 – VOTO No 39.761 – AJL
3
O embargante tem razão em relação ao apontado erro
material, pois, de fato o menor orçamento adotado no julgamento tem o valor de
R$ 5.550,00, como indicado a fl. 38, da apelação, e não o de R$ 5.050,00,
referido no aresto.
Porém, não se constata a alvitrada omissão, em relação ao
termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora, questão
que não foi objeto de insurgência recursal, por isso que ficou mantido o que foi
decidido na sentença a esse respeito.
Isto posto, voto pelo acolhimento parcial dos embargos para
correção do erro material na forma acima explicitada.
SÁ DUARTE
Relator